Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713937-19.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DE SOUZA SANTOS - ME, MARCELO DE SOUZA SANTOS APELADO: PAULO CESAR ARAUJO COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, formulada nas contrarrazões. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator